Tribunal: TJES
Processo: 0002432-33.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002432-33.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO ARAUJO BUENO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO.
PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCURSO DE QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
APENAS UMA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
AFASTADA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'C', DO CP.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), vez que o acusado confessou, ainda que na forma qualificada, a prática do crime. No entanto, é inviável valorá-la na dosimetria da pena, com espeque na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 2. O magistrado, ao proferir sentença, considerou o motivo torpe para qualificar o crime e, por equivocadamente ter entendido que o Conselho de Sentença teria reconhecido duas qualificadoras, utilizou o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) na segunda fase da dosimetria, como a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma normativo. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos (
ex vi
do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República), deve ser decotada a qualificadora do motivo torpe constante na sentença, tendo em vista não ter sido reconhecida pelo Conselho de Sentença. Além disso, ainda em observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, se faz necessário que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), devidamente reconhecida em plenário, seja utilizada para qualificar o crime de homicídio e, consequentemente, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
. 3. Fixado honorário advocatício em favor do dativo, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, além da fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interposto por
João Araújo Bueno da Silva
,
contra a r. sentença de fls. 174/178, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 02/01/2018, por volta das 23:00 horas, na Rua Arthur Prata, Bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, o denunciado matou a vítima ABNER DA COSTA FILHO, por motivo torpe e à traição.

Segundo ficou apurado, no dia 14 de outubro de 2017, o denunciado e sua companheira, SALETE DE SOUZA BRAS, se encontravam na residência de Loeza da Costa Teixeira, vizinha deles e irmã da vítima, onde esta última também se encontrava. Em um dado momento, o denunciando e SALETE se desentenderam, motivo pelo qual ele começou a agredi-la

A fim de socorrer a mulher, a vítima interveio na briga, quando então foi empurrada pelo denunciado. Revidando, ela desferiu um soco na boca dele, causando-lhe um corte no lábio, que fez com que ele precisasse ser encaminhado ao hospital.

Muito embora o desentendimento tenha sido dado por encerrado pela vítima e pelos demais presentes, não o foi para o denunciado que, desde então, passou a nutrir ódio de ABNER e a tramar uma forma de matá-lo.

Em sendo assim, no dia dos fatos, percebendo que a vítima se encontrava na residência da irmã, o denunciado apoderou-se de uma faca, colocou algumas peças de roupa em uma mochila e ficou sentado na calçada, esperando pelo momento em que ela sairia.

Tal qual havia planejado, por volta das 23:00 horas, quando ABNER acabava de deixar a casa da irmã e colocava um capacete na cabeça, a fim de conduzir uma motocicleta, o denunciado aproximou-se por trás dele e, sem que a vítima pudesse esperar e esboçar qualquer tipo de reação, desferiu urna facada em suas costas, causa eficiente da sua morte.

Em seguida, o denunciado subiu em sua motocicleta e fugiu, tomando rumo até então ignorado.

O crime teve motivação torpe, já que o denunciado matou a vítima por vingança, motivado por um desentendimento ocorrido há mais de dois meses, em que a vítima apenas tentava impedir que JOÃO continuasse a agredir a companheira.

Além disso, o denunciado agiu de modo que dificultou a defesa da vítima, ou seja, de forma repentina e inesperada atingiu a vítima pelas costas. [...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado no
art. 121, §2 º, inciso
I
V
,

do Código Penal,

à pena de
finitiva

de
14 (quatorze)
anos de reclusão,
no regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
193/198
,
a defesa d
o
apelante requer o reconhecimento da
atenuante da
confissão
espontânea (
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
)
.
Por fim, requer o arbitramento de honorários
advocatícios em favor do defensor dativo nesta esfera recursal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
I
V
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base
no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria,
verifico que a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista
a manifestação do apelante
na
mídia às fls. 168 dos autos físicos. Nesse sentido, transcrevo,
no que interessa,
o
interrogatório do apelante
:

“
[...
]
que tinha acabado de chegar do trabalho, era mais ou menos 19hrs;
que infelizmente, aconteceu;
que eu estava sentado na calçada, e ao lado da minha casa tem uma boca de fumo; que esse rapaz nem mora lá; que
eu falei pra gente entrar e encostar a porta; que começamos a discutir; que fiquei incomodado com os meninos passando na rua para lá e para cá; que coloquei ela pra dentro por causa disso; que
ele achou que a gente estava brigando; que a gente tava só discutindo; que nisso, ele deu um chute na porta; que tem um vidro na porta, e para não quebrar a porta do inquilino, eu abri a porta né; que ele quis entrar pra dentro da minha casa;
[...]
que a única coisa que eu vi do meu lado foi a faca; que eu não tinha intenção de furar ele; que eu achei que ele ia correr, ia embora;
que eu tinha acabado de chegar do trabalho; que botaram fogo na minha casa, queimaram tudo; que
saí de casa só com a roupa do corpo;
que ele não me bateu; que reconheço que desferi uma facada contra ele; que eu levantei a faca e ele pulou em cima de mim;
que minha mulher entrou no meio para separar a briga;
que já tinha furado ele, mas eu nem tinha reparado, nem tinha visto; que foi um só;
que depois que ele se machucou, ele correu; que quando eu fui olhar a faca, estava sujo de sangue; que ele meteu o pé na minha porta; que eu tava discutindo com minha esposa; que é coisa de casal; que ela se chama Salete;
que
não tinha intenção de machucá-lo;
[...] que eu já conhecia ele; que a irmã dele é minha vizinha; que eu morava do lado da casa dela; que minha mulher é muito amiga da irmã dele; que
o nome da irmã dele é Loeza; que respondeu por um processo de homicídio; que foi antes de eu casar; que o primo da minha ex mulher que matou uma pessoa lá na minha casa; que eu trabalhava na roça; que fui para o Rio de Janeiro porque destruíram minha casa; que o pessoal queria me pegar; que não tinha para onde ir; que ainda estou casado com Salete; que
tenho filhos com a primeira esposa, um casal; que já são maiores de idade;
[...].

Dessa forma, em que pese o apelante negue que tenha agido com a intenção de ceifar a vida da vítima, ele
confessou ter sido o responsável pelo golpe que matou a vítima Abner da Costa Filho,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua confissão qualificada
.

Não obstante
a incidência da atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, III, “d”, do Código Penal)
, deix
o
de valorá-la, com espeque na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
vez que a pena-base
foi
fixada no mínimo legal.

N
esse sentido, segue a iterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO.
[...]
2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

A
ssim, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de
valorá-la, conforme fundamentação supra
.

Prosseguindo, a Procuradoria de Justiça, em
p
arecer

acostado no id.
4655464, postula pel
a retificação da dosimetria, de modo a excluir a qualificadora do motivo torpe, usad
a
para tipificar o crime, vez que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, com a consequente exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que deve ser utilizada para qualificar o crime.

D
a análise dos autos, verifico que assiste razão ao pleito ministerial. Explico.

C
onforme se depreende do termo de votação acostado às fls. 172/173 dos autos físicos, os jurados
não

reconheceram a qualificadora do motivo torpe
(art. 121, §2º, I, do CP), no item 5, tendo reconhecido somente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), no item 6.

Não obstante isso, o magistrado, ao proferir sentença,
considerou
o motivo torpe para qualificar o crime
e, por equivocadamente ter entendido que o Conselho de Sentença teria reconhecido duas qualificadoras, utilizou o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) na segunda fase da dosimetria, como a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma normativo.

Diante disso, em atenção ao
princípio da soberania dos veredictos
(
ex vi
do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República), acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça para promover o
decote
da qualificado
ra
do motivo torpe
constante na sentença, tendo em vista não ter sido reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais Pátrios:

Sobre o tema, cabe dizer, inicialmente, que nenhuma circunstância agravante genérica foi (nem poderia ser) submetida a avaliação dos jurados, sob forma de quesito, assim, há que afastar-se qualquer alegação de desrespeito da soberania da decisão dos mesmos, neste aspecto. Todavia, em observância à ampla devolutividade, ínsita ao recurso de apelação, pode-se constatar que, a referida agravante da -traição-, inserta no
artigo 61, II, `c- do Código Penal
, figura também como circunstância qualificadora do crime de homicídio (inciso V do § 2º do
artigo 121 do Código Penal
), a qual não foi mencionada em nenhum momento processual, não tendo sido, por conseguinte, objeto de quesitação a ser avaliada pelo Conselho de Sentença.
Neste contexto, pode-se vislumbrar que, o magistrado
a quo
, ao incluir na dosimetria penal, a suposta -traição-, ainda que enquadrada como circunstância agravante genérica, ofendeu, por via transversa, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual, exclui-se a mesma do cálculo penal,
restando, assim, a pena final assentada em 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento em fechado. Precedente do STJ. Face ao exposto, vota-se pelo conhecimento do recurso defensivo, com a rejeição das `preliminares- e, no mérito, pelo parcial provimento do mesmo, a fim de acomodar-se a pena final do réu em 14 anos de reclusão, em regime de cumprimento, inicialmente, fechado, mantendo-se, no mais, a sentença monocrática vergastada.
(TJRJ; APL 0000098-36.1989.8.19.0205; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 06/10/2017; Pág. 183)

[...] 2. 6. Quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP,
"não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos"
(AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020). [...] (HC n. 598.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.),

Além disso, ainda em observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, se faz necessário que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), devidamente reconhecida em plenário, seja utilizada para qualificar o crime de homicídio e, consequentemente, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal,

sob pena de
bis in idem
.

Isso considerado, ante a ausência de agravantes e de atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria,
retifico
a sentença, de modo que fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos
de reclusão.

Por fim,
na terceira fase,
não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo a
pena definitiva em
12 (doze) anos
de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim,
a defesa de
J
oão Araújo Bueno da Silva
pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
a Dr
a
.
Pamella Montenegro
, OAB/ES nº
25.274
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
a
Dr
a
.
Pamella Montenegro
, OAB/ES nª
25.274
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com complexidade
média
, sendo imputado ao apelante
o crime do art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a
um
ato praticado
.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Dr
a
.
Pamella Montenegro
, OAB/ES nº
25.274,
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
8
00,00 (
oito
centos
reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso
de apelação criminal
e,
no mérito,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

para
redimensionar a pena do apelante para
1
2
(d
o
z
e
) anos
de reclusão,
a ser cumprido em regime inicialmente fechado
.

Além disso, fixo honorários advocatícios de
R$
8
00,00 (
oito
centos
reais)
a
Dr
a
.
Pamella Montenegro
, OAB/ES nº
25.274
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)